Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. VEÍCULO. VENDA. ANÚNCIO OLX. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar de reintegração do autor na posse do veículo. A controvérsia exige maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada ampla defesa.
II - Agravo de instrumento desprovido.